Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722323-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR CORTES MAGALHAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Pugna o requerente, na petição sob o ID 61444583, pela concessão de prazo para a juntada dos documentos necessários à análise do pedido revisional. Ocorre, contudo, que a inicial da presente ação revisional já foi indeferida, conforme decisão monocrática de ID 61386547. Ademais, o prazo concedido a essa finalidade (ID 59879743) já foi prorrogado pela decisão de ID 60297373, não tendo o requerente cumprido a contento. Foi o requerente, ainda, advertido de que o não cumprimento da determinação ensejaria o indeferimento da inicial. Assim, nada a prover quanto ao pleito. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora